Tribunal: TJBA
Processo: 8097408-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097408-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDNALDO MACHADO COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a reforma da sentença para fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que a pena definitiva é inferior a 4 anos e que precedentes admitem regime mais brando mesmo diante de antecedentes desfavoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação do regime inicial semiaberto quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, diante da existência de circunstância judicial negativa consistente em maus antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação do regime inicial de cumprimento da pena integra o processo de individualização da sanção penal e deve observar não apenas o quantum da pena, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal. A existência de condenação criminal anterior por fato pretérito ao delito em julgamento configura maus antecedentes, circunstância judicial apta a justificar a elevação da pena-base e a adoção de regime prisional mais gravoso. A definição do regime inicial não se baseia exclusivamente em cálculo matemático relacionado ao montante da pena, exigindo análise concreta da situação do condenado e de seu histórico criminal. A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime mais severo do que aquele que seria aplicado apenas com base na quantidade da pena, como forma de atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime semiaberto mesmo quando a pena final é inferior a quatro anos, desde que existam fundamentos concretos, como maus antecedentes ou reincidência, que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o quantum da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. A escolha do regime inicial exige análise concreta e individualizada da situação do condenado, não se restringindo a critério exclusivamente aritmético. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 155, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 848574/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2481632/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.09.2024, DJe 19.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8097408-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante EDNALDO MACHADO COSTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.